Tribunal: TJSP
Processo: 1004839-81.2014.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IPVA – DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – INSCRIÇÃO CADIN.
Pleito da parte autora pela declaração de inexistência da relação jurídica tributária, consistente em lançamento e inscrição no CADIN de débito tributário referente a IPVA exercício de 2013 do veículo VW/LOGUS, placa CPF-9609, bem como indenização por

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IPVA – DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – INSCRIÇÃO CADIN.
Pleito da parte autora pela declaração de inexistência da relação jurídica tributária, consistente em lançamento e inscrição no CADIN de débito tributário referente a IPVA exercício de 2013 do veículo VW/LOGUS, placa CPF-9609, bem como indenização por danos morais na monta de R$ 29.574,00.
Sentença de improcedência dos pedidos veiculados em face da Fazenda e sentença de procedência em face do corréu Ronivaldo Alessandro Lourenço.
Apelação interposta pelo corréu Ronivaldo.
MÉRITO – Autora fez prova de que não é proprietária de nenhum veículo – Apelante, ao juntar o Documento Único de Transferência sem a assinatura da autora não se eximiu dos ônus e cobranças de tributos incidentes sobre o veículo – Correta a sentença ao transferir para o apelante a responsabilidade pelo não pagamento do IPVA referente ao exercício de 2013, bem como a inscrição no CADIN.
DANOS MORAIS – O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da autora junto ao CADIN tem característica de ser in re ipsa – Situação em que se demonstrou a conduta do corréu Ronivaldo, o nexo causal e o dano – Dever de indenizar configurado, que deve ser mantido – Valor fixado pela r. sentença em montante razoável e proporcional às características do caso.
Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.